Tribunal: TJSP
Processo: 2036483-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Descabimento.

Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigo 313, I, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Descabimento.

Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigo 313, I, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado e da conveniência da instrução). Paciente preso em flagrante sob fortes indícios de que praticava "delivery" de drogas, corroborados, para além da posse de entorpecentes, por declarações de testemunha direta. Circunstância da prisão que indica a aparente prática do comércio espúrio, a destacar relevante periculosidade do agente, pela disseminação do vício e fortes indícios de dedicação à atividade criminosa, colocando em risco a saúde pública. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, independentemente de eventuais "condições favoráveis", afastando, como possível, concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Com efeito, a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes do C. STF. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ordem denegada.